Tribunal: TJPA
Processo: 0824791-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824791-62.2025.8.14.0000

PACIENTE: WAGNER SALES CABRAL JUNIOR, ELVYS PACHECO MAGALHAES, WANDER MIGUEL CONTENTE SANCHES, JOSIEL GOMES DA SILVA, PAULO HENRIQUE NASCIMENTO CAMARGO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 409 DO CPP. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO FUNDAMENTADA DE REQUERIMENTOS PROBATÓRIOS DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de pacientes denunciados nos autos de ação penal de competência do Tribunal do Júri, objetivando a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, que, após a apresentação da resposta à acusação, ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento sem prévia manifestação do Ministério Público acerca das preliminares e requerimentos defensivos, bem como sem apreciação motivada dos pleitos de produção de prova técnica formulados pela defesa. Liminar deferida para suspender a audiência designada e os atos dela decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a via do
mandamus
é viável ao reconhecimento de nulidade processual; (ii) saber se a ausência de prévia oitiva do Ministério Público, após a apresentação da resposta à acusação, nos termos do art. 409 do CPP, configura nulidade no procedimento dos crimes dolosos contra a vida; e (iii) saber se a ausência de apreciação fundamentada dos requerimentos defensivos de produção de prova técnica caracteriza cerceamento do direito à ampla defesa e violação ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É admissível o manejo de
habeas corpus
para o reconhecimento de nulidades processuais quando estas se revelem aptas a produzir constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, especialmente nas hipóteses em que a ilegalidade decorre de violação direta aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4.

Nos processos de competência do Tribunal do Júri, a manifestação prévia do Ministério Público acerca das preliminares e documentos apresentados pela defesa, após a resposta à acusação, constitui providência expressamente prevista no art. 409 do CPP, integrando formalidade essencial do procedimento do judicium accusationis e garantindo a observância do contraditório e da regularidade processual.

5.

A decisão impugnada, ao ratificar o recebimento da denúncia e designar audiência de instrução e julgamento sem oportunizar prévia manifestação ministerial e sem examinar, de forma concreta e motivada, os requerimentos defensivos, incorreu em afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais.

6.

Não se impõe, em sede de habeas corpus, o deferimento automático das provas postuladas pela defesa, matéria afeta ao Juízo natural da causa, mas revela-se indispensável a renovação do
decisum
viciado, com efetiva apreciação fundamentada dos requerimentos defensivos após regular observância do contraditório legalmente previsto.

7.

A superveniente manifestação ministerial e o cumprimento da decisão liminar pelo Juízo de origem não acarretam perda do objeto do writ, subsistindo o interesse processual na concessão definitiva da ordem para estabilização do comando judicial e consolidação da nulidade processual em roga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida, anulando-se a decisão que ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento, sem observância ao art. 409 do CPP e sem apreciação fundamentada dos pleitos defensivos, determinando ao Juízo de origem que profira nova decisão, com análise integral, motivada e precedida da regular manifestação ministerial acerca das preliminares, alegações e requerimentos probatórios formulados pela defesa técnica.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer o writ e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de PAULO HENRIQUE NASCIMENTO CAMARGO, JOSIEL GOMES DA SILVA, WANDER MIGUEL CONTENTE SANCHES, ELVYS PACHECO MAGALHÃES e WAGNER SALES CABRAL JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA (ID – 31593793).

Em síntese, narra o impetrante que os pacientes, policiais militares denunciados nos autos da Ação Penal nº 0801883-43.2023.8.14.0012, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e V, do CP, estariam sofrendo constrangimento ilegal decorrente de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e inversão tumultuária do procedimento do Tribunal do Júri, ao argumento de que o Juízo processante, ao apreciar a resposta à acusação, deixou de observar o disposto no art. 409 do CPP, não oportunizando prévia manifestação ministerial acerca das teses defensivas, bem como deixou de apreciar fundamentadamente os requerimentos de produção de provas técnicas consistentes em reprodução simulada dos fatos, elaboração de croqui do local e perícias balísticas, limitando-se a ratificar o recebimento da denúncia e designar audiência de instrução e julgamento.

Sustenta, ainda, que tais diligências seriam essenciais à comprovação das teses defensivas de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, diante da complexidade da dinâmica dos fatos ocorridos em ambiente fluvial, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16/12/2025 e dos atos subsequentes, e, no mérito, a declaração de nulidade da decisão de saneamento e dos atos processuais posteriores, com determinação de regular apreciação das preliminares e dos pedidos probatórios formulados pela defesa, precedida de manifestação ministerial.

Em razão de estar afastada das atividades judicantes, os autos foram redistribuídos ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que entendeu serem as informações da autoridade inquinada coatora necessárias ao caso concreto, razão por que, reservou-se a apreciar a liminar pleiteada após prestadas as referidas informações.

Esclareceu a autoridade coatora, em síntese, que os pacientes respondem em liberdade à ação penal originária e que os requerimentos defensivos de produção probatória não obstariam o regular prosseguimento do feito, podendo ser apreciados em momento posterior à instrução.

Ato contínuo, tendo o Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior também se afastado das atividades judicantes, foram os autos redistribuídos ao Desembargador Pedro Sotero, que, por sua vez, concedeu liminarmente a ordem, determinando a suspensão da audiência de instrução e julgamento e dos atos processuais subsequentes até o julgamento final deste
writ
.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e pela concessão da ordem, ao entendimento de que a ausência de manifestação ministerial sobre as questões defensivas e a não apreciação fundamentada dos requerimentos de prova técnica configuram nulidade absoluta por
erro in procedendo
.

Vieram os autos a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente cumpre esclarecer que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite o manejo do habeas corpus para o reconhecimento de nulidades processuais quando estas se revelem aptas a produzir constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, especialmente nas hipóteses em que a ilegalidade decorre de violação direta aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, mostra-se plenamente cabível a utilização do
mandamus
para impugnar decisão que, ao receber a denúncia e designar audiência de instrução e julgamento, deixa de apreciar, ainda que de forma suscinta, as teses, preliminares e requerimentos probatórios deduzidos pela defesa em resposta à acusação.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. RESPOSTA PRELIMINAR. CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE, MESMO QUE SUCINTA, DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. AUSÊNCIA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
Ao examinar a resposta preliminar deve o juiz, ao manter o recebimento da denúncia, analisar, mesmo que de forma sucinta, as razões de defesa apresentadas pelo réu sob pena de nulidade.

II. Não se admite uma decisão que apresenta fundamentação que serve a qualquer resposta à acusação, independentemente dos temas nela trazidos, o que revela a impropriedade da motivação declinada pelo Magistrado de origem
(RHC n. 56.980/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 8/6/2016).

III.
Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso ordinário, nos termos do dispositivo. (AgRg no RHC n. 117.980/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 24/11/2020, DJe de 8/2/2021.)

TJMG:

HABEAS CORPUS
- DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA -
NULIDADE DA DECISÃO QUE ANALISOU A RESPOSTA À ACUSAÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - ANÁLISE GENÉRICA DAS TESES DEFENSIVAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA.
- A reforma processual penal de 2008 (Lei n.º 11.719/08) conferiu à resposta à acusação a natureza de defesa substancial, exigindo do julgador a análise, ainda que concisa, das teses que possam conduzir à absolvição sumária do acusado, nos termos do art . 397 do CPP -
É nula, por violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CR/88), a decisão que, ao analisar a resposta à acusação, se limita a postergar a apreciação das teses defensivas para a fase de instrução, utilizando-se de motivação genérica e padronizada que não enfrenta os argumentos e as provas apresentadas pela defesa sobre a atipicidade da conduta. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 16659568320258130000, Relator.: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 02/07/2025, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/07/2025)

Com efeito, sob essa perspectiva, o habeas corpus revela-se instrumento processual adequado para o controle da legalidade do ato judicial, pois, embora não se preste, em regra, ao exame aprofundado de matéria probatória, tampouco como instrumento substituto de recurso próprio, o writ é plenamente cabível quando a ilegalidade emerge da própria leitura da decisão impugnada e dos documentos pré-constituídos constantes dos autos, como ocorre na hipótese em que o magistrado simplesmente recebe a denúncia e designa audiência de instrução sem examinar os pleitos defensivos regularmente formulados.

In casu,
cinge-se à alegada nulidade da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 0801883-43.2023.8.14.0012, que, após a apresentação da resposta à acusação, ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento, sem prévia oitiva do Ministério Público acerca das questões defensivas e sem apreciação motivada dos requerimentos de produção de prova técnica formulados pela defesa.

Daí porque, assiste razão à impetração.

Assim é, pois nos processos de competência do Tribunal do Júri, o art. 409 do CPP estabelece que, apresentada a resposta à acusação, o Ministério Público deverá ser ouvido sobre preliminares e documentos, no prazo legal, antes da deliberação judicial acerca do regular prosseguimento do feito, tratando-se de providência que integra o contraditório próprio da fase do
judicium accusationis
e constitui formalidade essencial ao saneamento regular do procedimento.

No caso, a defesa técnica suscitou questões preliminares e formulou requerimentos probatórios específicos, notadamente a realização de reprodução simulada dos fatos e elaboração de croqui do local, afirmando serem diligências relevantes à tese de exclusão de ilicitude, em razão da complexidade da dinâmica dos fatos, ocorridos em área aquática. Todavia, a decisão impugnada avançou para a designação da audiência de instrução e julgamento sem assegurar a prévia manifestação ministerial exigida pelo art. 409 do CPP e, sobretudo, sem enfrentar, de modo concreto e fundamentado, os pleitos defensivos.

Tal proceder configura cerceamento do direito fundamental à ampla defesa, pois impede que a defesa obtenha pronunciamento judicial motivado sobre diligências que reputa essenciais à adequada instrução da causa.

Ora, não se está, aqui, a afirmar o necessário deferimento das provas requeridas, matéria que compete ao Juízo natural da causa, mas sim a imprescindibilidade de que tais pedidos sejam examinados de forma expressa, fundamentada e após a regular observância do contraditório legalmente previsto.

A liminar concedida nos autos, portanto, deve ser confirmada, pois corretamente suspendeu a audiência de instrução e julgamento então designada e os atos dela decorrentes, evitando a consolidação de nulidade processual e eventual repetição de atos instrutórios.

Registre-se, ademais, que, conforme consulta aos autos originários, o magistrado de primeiro grau, não só cumpriu a decisão concedida liminarmente, suspendendo a audiência de instrução e julgamento, como também encaminhou os autos ao Ministério Público, cuja manifestação já consta nos respectivos autos, estando o feito conclusos ao magistrado
a quo
desde 15 de abril de 2026, aguardando nova decisão.

Tal circunstância, contudo, não afasta a necessidade de concessão definitiva da ordem, a fim de estabilizar o comando judicial e determinar a renovação do
decisum
viciado, com análise integral dos argumentos e requerimentos formulados pela defesa em resposta à acusação.

Ante o exposto,
conheço do
habeas corpus
e concedo a ordem
, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida, para
anular a decisão que ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento sem prévia observância ao art. 409 do CPP e sem análise fundamentada dos pleitos defensivos
, determinando que o Juízo de origem profira nova decisão, apreciando de forma integral e motivada as preliminares, alegações e requerimentos probatórios deduzidos pela defesa técnica em resposta à acusação.

É como voto.

Belém, 09/06/2026